Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SUFICIENTE E COMPATÍVEL. PRAZO RAZOÁVEL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a intimação dos exequentes para retirar a multa, bem como adequar a indicação do polo ativo do cumprimento, visto que este deve versar apenas quanto aos honorários sucumbenciais. 1.1. O agravante afirma que, ao contrário do entendido em primeiro grau, houve o citado descumprimento da tutela de urgência, o que enseja o direito de que o valor da multa seja cobrado, como autorizado pela sentença, de forma que merece revisão pelo poder judiciário.

2. A aplicação de multa em tutela provisória ou na sentença deve ser suficiente e compatível com a obrigação e determinar prazo razoável para cumprimento do preceito, de acordo com o art. 537 do CPC.

3. A parte agravada cumpriu os comandos da decisão liminar, tendo incluído o nome do agravante na lista de aprovados para o concurso público, não havendo se falar em descumprimento do prazo estipulado pelo magistrado. 3.1. Cumprindo-se a obrigação de fazer dentro do prazo concedido pelo juiz, não incide a multa diária.

4. Precedente: “(...) Se a obrigação de fazer é cumprida dentro do novo prazo concedido pelo juiz, não incide a multa diária cominada para a hipótese de inadimplemento, nos termos do artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil. [...] III. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que lhe desempenhar fora das fronteiras processuais. V. Recurso conhecido e desprovido.” (07303867020188070001, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, DJE: 17/11/2021).

5. Agravo de instrumento improvido.